Tribunal: TJDFT
Processo: 0007563-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado ter o autor efetuado um golpe de faca que atingiu o peito de um amigo de infância, demonstrando total desprezo em relação aos laços de amizade havido entre eles, é motivo suficiente para manter a avaliação desfavorável da culpabilidade.
2. Possuindo o réu várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível avaliar negativamente os antecedentes e a reincidência, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas.
3. Deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, fundamentada no fato de que o réu, ser “conhecido como pessoa perigosa, com fama de se passar por valente, por procurar brigas, inclusive com episódios de agressões a outras pessoas, e contar vantagens em razão de seus atos criminosos.”
4. É dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, pois o exame desfavorável dessa circunstância judicial encontra-se amparado em outros meios de prova.
5. Consoante jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] prática de crime no curso de execução penal justifica o aumento da pena-base, indicando maior reprovabilidade da conduta, atestando o descaso do acusado com as medidas de caráter preventivo individual da pena, podendo ser considerada no vetor de conduta social ou de personalidade.” (Acórdão 1208209).
6. É cabível a exasperação da pena-base, em face das consequências do crime, quando a vítima apresenta sequelas físicas graves ou permanentes e há comprovação de que as consequências exorbitam as inerentes ao tipo penal.
7. A redução da pena pela tentativa é norteada pelo avanço do agente no iter criminis, isto é, pela proximidade do resultado almejado. Adequada a diminuição da pena em 1/3 (um terço), considerando que “a vítima foi atingida por um golpe de faca na região torácica que resultou na perfuração de seu pulmão direito, sendo necessária intervenção cirúrgica por meio drenagem torácica, acarretando significativo "perigo de vida" ao ofendido, consoante laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.”
8. Recurso conhecido e desprovido.